Tribunal: TJDFT
Processo: 0714345-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714345-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DENISE APARECIDA DE SOUZA CAJA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0739886-29.2019.8.07.0001, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do ora agravante; afastou a incompetência do juízo e também a remessa dos autos à Justiça Federal; rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição; bem como reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Decisão ID 19455719 suspendeu o feito em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Considerando que o feito principal fora sentenciado, o agravante peticiona (ID 24424684) informando a perda superveniente do objeto recursal. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de março de 2021 14:43:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador